Tribunal: TCU
Processo: 029.277/2018-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos ao Acórdão 12.071/2021-1a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos ao Acórdão 12071/2021-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. nos termos dos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, conhecer dos presentes embargos de declaração para, no mérito, dar-lhes provimento parcial, de forma a prestar ao embargante os esclarecimentos constantes do tópico II.3. da Proposta de Deliberação que acompanha este acórdão, mantendo-se, todavia, inalterado o Acórdão 12071/2021-TCU-Primeira Câmara ; e 9.2. dar ciência deste acórdão ao embargante e ao seu representante legalmente constituído, nos termos do art. 179, § 7o, do Regimento Interno/TCU.